Tribunal: TJMT
Processo: 1012890-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNTA TURMA DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO (12375) No 1012890-39.2021.8.11.0000
Reclamação para Cumprimento de Decisão proferida pelo Tribunal no 1012890-39.2021.811.0000
Reclamante: Felipe Meciano
Reclamado: Celio Batista Martins Filho
Felipe Meciano apresenta RECLAMAÇÃO que tem por objetivo o cumprimento de DECISÃO proferida pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1000504-74.2021.811.0000.
A r. decisão, cujo cumprimento se pretende, foi tirada de uma Ação de Reintegração de posse proposta por Célio Batista Martins Filho contra o aqui reclamante.
Reclama que o Magistrado, na origem, mesmo formalmente provocado, não pratica ato (despacho) com vista a dar cumprimento ao julgado que cassou a decisão por força da qual fora ele (autor) reintegrado na posse do imóvel.
Anota que a liminar possessória foi indeferida na origem, mas o autor, Célio, aqui reclamado, obteve liminar recursal (provisória), que o reintegrou na posse, mas que não prevaleceu no julgamento do mérito do Agravo.
Embora bem delineado o quadro fático-jurídico no plano formal, colha-se informações do Juízo Reclamado acerca do conteúdo da Reclamação, particularmente quanto ao que deliberado depois da Comunicação da Secretaria da Quarta Câmara de Direito Privado sobre a revogação da liminar (recursal) que reintegrara o autor da possessória, Célio, na posse do imóvel objeto da lide.
Colha-se, com urgência, informações do juízo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator